Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716495-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FELIPE DE CARVALHO REU: MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por JOSÉ FELIPE DE CARVALHO em face de MARIA JOSÉ GOMES DE CARVALHO. O Autor busca rescindir acórdão proferido pela 4a Turma Cível, nos autos da Apelação Cível n. 0702828- 35.2019.8.07.0019, transitado em julgado em 27 de abril de 2022, sob o fundamento de violação à norma jurídica e erro de fato, com base nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. O Autor sustenta que há contradição no acórdão, além de violação ao disposto no art. 1.666 do Código Civil, inc. III, e o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta que o imóvel doado pelo Poder Público no âmbito de programa habitacional, durante o casamento ou união estável, se dá em proveito da família e, portanto, ante a dissolução do casamento, deve ser partilhado, ainda que a escritura pública tenha sido outorgada em nome apenas de um dos cônjuges. Assevera que o acórdão impugnado foi contrário à norma e ao entendimento consolidado na jurisprudência. Requer, por tais fundamentos, a rescisão do acórdão para se proceder a novo julgamento. Requer, ainda, a concessão de antecipação da tutela para ser suspenso o cumprimento da sentença e ser determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Requer, enfim, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. A teor do §2o do art. 99 do CPC, o juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Diante dos elementos probatórios, deve deferir o benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. O Autor não instrui a inicial com qualquer demonstrativo acerca de sua alegada falta de recursos para suportar o pagamento das despesas processuais. Portanto, faculto ao Autor trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, prova acerca de sua alegada hipossuficiência, como demonstrativos de rendimentos e declarações de imposto de renda. Após, decidirei sobre o pedido de concessão tutela provisória de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024 17:17:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador